Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801203-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIO RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. QUADRO DE TRANSTORNO PSÍQUICO E NEUROBIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado que alegou possuir quadro de transtorno psíquico e neurobiológico, bem como necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo. Sustenta o agravante a incompatibilidade entre o tratamento necessário e a permanência no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de prisão domiciliar humanitária, especialmente: (i) a comprovação da gravidade do quadro clínico do agravante; e (ii) a demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessão de prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcional e exige a demonstração cumulativa da gravidade do estado de saúde do apenado e da incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado.

4.

Os documentos juntados aos autos evidenciam a necessidade de acompanhamento psicológico e terapêutico do agravante, porém não demonstram incompatibilidade absoluta entre o tratamento indicado e a permanência no cárcere.

5.

O laudo médico oficial elaborado pela equipe da unidade prisional consignou que o reeducando se encontra estável, orientado, sem crises agudas e apto à continuidade do acompanhamento terapêutico intramuros, inexistindo prova concreta de deficiência estrutural do sistema prisional apta a justificar a medida excepcional pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CAIO RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, nos autos da Execução Penal nº 2000472-41.2023.8.14.0051, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde com monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, a Defesa alega, em síntese, que o reeducando apresenta fragilidade física e mental, com diagnóstico de Transtorno Misto Ansioso-Depressivo e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), postulando, assim, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento nos arts. 117 da Lei de Execução Penal e 318, II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante, em razão de alegado quadro de transtornos psíquicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a prisão domiciliar humanitária, ainda que excepcionalmente admitida em regimes mais gravosos, exige demonstração concreta de dois requisitos cumulativos: a gravidade do estado de saúde do apenado e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem, ao concluir que, de acordo com as provas dos autos, a atual condição de saúde do acusado não indica que a prisão domiciliar seja necessária para seu tratamento médico, que pode ocorrer no estabelecimento prisional em que se encontra, está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação da gravidade do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional"
(AgRg no HC n. 1.029.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025). Portanto, não há ilegalidade flagrante a ser sanada.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.057.438/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

No caso dos autos, embora os documentos acostados demonstrem que o agravante necessita de acompanhamento terapêutico e psicológico, não há comprovação idônea de incompatibilidade absoluta entre o tratamento necessário e a permanência no sistema prisional.

Ao contrário, o laudo médico oficial elaborado pela equipe da unidade prisional expressamente consignou que o reeducando se encontra estável, orientado, sem crises agudas e com possibilidade de continuidade do acompanhamento terapêutico intramuros.

Importa destacar que a prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcionalíssima, reservada às hipóteses em que demonstrada concreta incapacidade estrutural do sistema prisional em prestar a assistência necessária ao apenado, circunstância não evidenciada no presente caso.

Ademais, o diagnóstico de transtorno psíquico e/ou neurobiológico, bem como o relato de sofrimento emocional, embora mereça atenção estatal permanente, não conduz automaticamente à substituição da execução da pena por prisão domiciliar, sobretudo quando existente suporte médico institucional mínimo apto ao acompanhamento do custodiado.

Assim, ausente comprovação inequívoca de que o estabelecimento prisional seja incapaz de assegurar o tratamento necessário ao agravante, não há elementos suficientes para reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026